Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-87.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000968-87.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSE GOMES DA PENHA

Advogado(s)
:
ANIELSON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que a condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte autora, consumidora, utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e alegou não ter autorizado ou contratado pacote de serviços tarifados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem autorização expressa do consumidor; (ii) verificar se tal conduta configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (iii) estabelecer se é devida a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, mesmo sem prova de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas bancárias em contas vinculadas ao recebimento de benefícios, como aposentadorias e pensões, é vedada quando não há contratação específica, nos termos das Resoluções BACEN nº 3.402/2006, 3.919/2010 e 4.196/2013.

4. A ausência de prova da contratação do pacote de serviços atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

5. A cobrança de serviços bancários não autorizados configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III e VI, do CDC, violando o princípio da boa-fé objetiva.

6. Caracterizado o dano moral
in re ipsa
, pois a conduta da instituição ultrapassa o mero aborrecimento e implica lesão a direito da personalidade do consumidor.

7. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a ilicitude da cobrança, ainda que não se comprove má-fé do fornecedor.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível, diante da manutenção integral da sentença e do trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário exige autorização expressa e contrato específico, nos termos da regulamentação do BACEN.

2. A ausência de contratação específica configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. A prática abusiva de cobrança indevida de tarifas autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.

4. A cobrança não autorizada de tarifas bancárias em conta salário ou benefício pode gerar dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000968-87.2025.8.05.0199
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE GOMES DA PENHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .